Tribunal: TJDFT
Processo: 0718054-14.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718054-14.2022.8.07.0007 APELANTE: ADRIANA TELLES PALMEIRA, EDUARDO TELLES PALMEIRA, ELIZABETH POLI PALMEIRA, JANET TELLES PALMEIRA, SANDRA TELLES VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO TELLES PALMEIRA, SANDRA TELLES VIEIRA APELADO: ELIZABETH POLI PALMEIRA, EDUARDO TELLES PALMEIRA, SANDRA TELLES VIEIRA, JANET TELLES PALMEIRA, ADRIANA TELLES PALMEIRA REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO TELLES PALMEIRA, SANDRA TELLES VIEIRA DESPACHO 1. Determinada de expedição de ofício à Caixa Vida e Previdência para prestar esclarecimentos (id. 73064697), o mandado retornou sem cumprimento, pelos seguintes motivos certificados pela Oficiala de Justiça, que também suscitou dúvida quanto ao cumprimento da diligência, nos seguintes termos (id. 73843026): “[...] Fui informada no local de que a entrega presencial de ofícios somente ocorre quando expressamente determinada pelo juízo no corpo do mandado, o que não se verifica no presente caso. Desde o dia 07 de julho, venho recebendo comunicações por e-mail informando que o representante da entidade encontra-se em férias, não havendo, até o momento, responsável disponível para o recebimento do documento. Fui ainda informada de que a Caixa Econômica Federal, eventualmente corresponsável, também não recebe o referido ofício. Suscito, assim, dúvida ao juízo quanto à forma adequada de cumprimento da diligência, e informo ser necessário que a parte indique o endereço correto da diretoria responsável pelo recebimento do ofício.” 2. Assim, à Secretaria desta 6a Turma Cível para fazer constar expressamente no corpo do mandado a expedição de ofício à Caixa Vida e Previdência e, subsidiariamente, à Caixa Econômica Federal, para prestar esclarecimentos em resposta à petição dos curadores (id. 71727862). 3. Prescindível a especificação da Diretoria para fins de recebimento do ofício, devendo também constar no mandado que o ofício poderá ser recebido por qualquer funcionário das destinatárias, ficando ao encargo das próprias instituições o encaminhamento ao setor competente. 4. Após o atendimento da determinação pela entidade previdenciária e/ou financeira, manifestem-se as partes, no prazo de 10 dias, e o Ministério Público, no prazo de 20 dias, já computada a dobra legal. 5. Intimem-se. Brasília - DF, 18 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora